Tribunal: TJMT
Processo: 1009270-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Edicarlos Lima Santos, custodiado desde 19.11.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória formulado em seu benefício.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e o receio de que o paciente contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40573997).
Anexou documentos (ID 40573998 a 40579457).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 19.11.2019, o paciente foi surpreendido por agentes da Polícia Militar trazendo consigo, para fins de mercancia, 8g de maconha distribuídos em cinco porções e 20g de cocaína distribuídos em oito porções, culminando na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Diante desse quadro, embora a quantidade da droga apreendida não seja das mais expressivas, os documentos que instruem a inicial apontam que o paciente comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, figura como réu noutra Ação Penal que apura delito de idêntica natureza e havia, poucas semanas antes de ser preso por força do crime narrado no writ, sido agraciado com a concessão de liberdade provisória.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e desmantelar a estrutura criminosa.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
E endossando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Logo, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da segregação.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Ainda nesses moldes, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Sobre o tema, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Dando prosseguimento, cumpre salientar que nem mesmo a recomendação de isolamento social traduz argumento forte o bastante para permitir a substituição da cautela extrema por medidas natureza mais branda.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, a unidade prisional em que o paciente está recolhido vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
E terceiro, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator